Tribunal: TJES
Processo: 5016844-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016844-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO TARDIO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por TK Elevadores Brasil Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 10.325,44, referente ao inadimplemento de quatorze parcelas do Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2017, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial do débito, sem resistência ao pedido, e as dificuldades administrativas decorrentes da pandemia de Covid-19 são suficientes para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o ônus das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente de posterior reconhecimento do pedido.

O inadimplemento contratual do Município, incontroverso nos autos, tornou indispensável o ajuizamento da ação monitória para a satisfação do crédito, após o esgotamento das tentativas extrajudiciais.

A alegação de possibilidade de pagamento administrativo via sistema SIPAD não se sustenta diante da prova de ineficácia dessa via, demonstrada pela impossibilidade de cadastro e de solução administrativa do débito.

As dificuldades administrativas decorrentes da pandemia de Covid-19 não afastam a responsabilidade do ente público pelo cumprimento de suas obrigações contratuais nem transferem ao credor os custos da judicialização forçada.

O reconhecimento do débito apenas após a citação não descaracteriza a causalidade pretérita que deu origem à demanda judicial.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo vedada a redução por equidade quando o valor da condenação é certo e mensurável, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento tardio do débito pela Fazenda Pública não afasta a condenação em honorários advocatícios quando o inadimplemento contratual deu causa ao ajuizamento da ação.

O princípio da causalidade impõe ao ente público o ônus da sucumbência sempre que sua inércia administrativa torna necessária a tutela jurisdicional.

É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é certo e mensurável, ainda que a parte vencida seja a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0122041-34.2018.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016844-63.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TK ELEVADORES BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido monitório formulado por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 10.325,44 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que não houve resistência ao pedido, tendo reconhecido a dívida prontamente em juízo. Sustenta que o inadimplemento decorreu de dificuldades administrativas causadas pela pandemia de Covid-19 e que o pagamento poderia ter sido realizado administrativamente via sistema SIPAD. Pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, alegando que a manutenção da sucumbência viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, onerando indevidamente o erário municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No âmago da controvérsia recursal, sustenta o Apelante que a pronta admissão da dívida e a ausência de resistência ao pedido exordial deveriam afastar a condenação em honorários advocatícios, pautando-se em uma suposta postura colaborativa e na proteção ao erário.

Contudo, tal tese não resiste a uma análise técnica fundamentada no Princípio da Causalidade. Segundo este pilar processual, a responsabilidade pelas despesas do processo e pela remuneração do patrono da parte adversa recai sobre aquele que, por meio de seu inadimplemento ou inércia administrativa, tornou indispensável o ajuizamento da demanda para a satisfação do direito.

No caso concreto, resta incontroverso que o Município de Vitória deixou de honrar quatorze parcelas do Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2017 , totalizando um débito de R$ 10.325,44, obrigando a empresa autora a contratar advogado e buscar a tutela jurisdicional após o esgotamento infrutífero das vias extrajudiciais.

Quanto à tese de que o pagamento poderia ter sido solvido administrativamente via sistema SIPAD, os elementos probatórios constantes dos autos desconstroem a viabilidade dessa alternativa como óbice à condenação sucumbencial.A Apelada demonstrou, de forma inequívoca, que diligenciou no referido sistema municipal, mas não obteve êxito sequer na realização do cadastro necessário, o que evidencia a ineficácia da via administrativa proposta pelo recorrente.

É imperativo ressaltar que a desorganização dos processos administrativos em decorrência da pandemia de Covid-19, embora possa explicar o atraso, não possui o condão jurídico de eximir o ente público de suas obrigações contratuais ou de transferir ao credor o ônus financeiro de uma judicialização forçada. Assim, o reconhecimento do pedido em juízo, operado apenas após a citação, não apaga a causalidade pretérita que deu ensejo à lide.

Dessa forma, se a recusa ou omissão da Fazenda na esfera administrativa força o contribuinte a judicializar a questão, a responsabilidade pelos honorários é do ente público, ainda que este venha a cancelar o débito posteriormente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DA CDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
O princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, que prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência
. 2.
O Estado do Rio de Janeiro cancelou a Certidão de Dívida ativa após o oferecimento da Ação Anulatória pelo autor, e decisão de antecipação de tutela suspendendo a exigibilidade do crédito
. 3.
Propositura da ação anulatória que se deu em razão da recusa da fazenda em reconhecer o pedido de forma administrativa
. 4.
Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, restando intocável a sentença
. 5. Descabimento quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, § 4º do CPC. 6. O reconhecimento da procedência do pedido implica algo mais que a mera satisfação da pretensão por qualquer meio, exige ato voluntário da parte, consistente em manifestação de vontade expressa. 7 . Cancelamento da CDA de forma administrativa que leva ao desaparecimento do interesse de agir e não à constatação do reconhecimento da procedência do pedido. 8. Desprovimento do recurso, para manter a sentença que fixou honorários a cargo do Estado na forma do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sobre o valor atualizado do débito, devendo ser aplicada a majoração decorrente da sucumbência recursal, na forma do art . 85 § 11 do CPC, no montante de 2% sobre o fixado em 1º grau. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01220413420188190001 202100101304, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Em relação ao arbitramento da verba sucumbencial, nota-se que o magistrado de piso fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal patamar encontra-se em estrita consonância com o Artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece este percentual como o mínimo legal nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o proveito econômico situar-se abaixo de 200 salários-mínimos.

Ademais, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa forem certos e perfeitamente mensuráveis, como ocorre na presente demanda. Portanto, inexiste margem para a redução por equidade sob o pretexto de proteção aos cofres públicos, visto que a norma processual é imperativa e visa remunerar de forma justa o serviço profissional desempenhado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo incólume a r. sentença que constituiu o título executivo judicial e condenou o ente público nos ônus da sucumbência.

Em observância ao Artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016844-63.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TK ELEVADORES BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para exame mais acurado da controvérsia e, após análise, adianto que o posicionamento converge integralmente com voto proferido pelo eminente Relator.

Conforme relatado, a demanda originária trata de
ação monitória
ajuizada em razão de inadimplemento contratual por parte do Município de Vitória, referente a serviços de manutenção de elevadores prestados entre os anos de 2020 e 2021.

Em sede de embargos monitórios, o Ente Municipal reconheceu expressamente a procedência do pedido e a existência da dívida, justificando a mora em dificuldades administrativas decorrentes da pandemia de Covid-19.

Insurgiu-se, contudo, contra a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão exordial e que pagamento poderia ter sido solvido administrativamente.

Entretanto, o conjunto probatório revela que empresa apelada tentou receber crédito pelas vias administrativas (sistema SIPAD), sem êxito sequer na realização do cadastro por falhas no sistema municipal, o que tornou indispensável a intervenção do Poder Judiciário para satisfação do direito.

Nesse cenário, a aplicação do
princípio da causalidade
é medida impositiva, tal como concluiu o eminente Relator. Se a inércia ou falha operacional da Administração Pública obrigou a parte credora a judicializar a questão e contratar patrono para garantir recebimento de valores incontroversos, deve o ente público suportar o ônus da sucumbência.

Ademais, como bem salientado no voto de relatoria, a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação observa limite mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo margem para redução por equidade.

Assim, acompanhando o Relator,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume sentença recorrida inclusive quanto à majoração recursal fixada no voto condutor.

É como voto.